Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0715241-71.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME APELADO: GLOBAL RECEBIVEIS LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO, RAFAEL ALVES QUIRINO, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A (Num. 16659770) e por GLOBAL RECEBÍVEIS LTDA ME (Num. 16659772), em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Num. 16659766), que julgou procedente o pedido monitório, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação, desacompanhado da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. A apelante-ré GLOBAL RECEBIVEIS LTDA – ME também interpôs recurso de apelação sem o respectivo preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de Num. 17252928, a ré foi intimada para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, ou recolher o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC, e ao autor foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo legal. O Banco do Brasil apresentou as Guias de Num. 17578742 e Num. 17578743, e o comprovante de pagamento de Num. 17605568, no valor de R$ 17,32. A ré não se manifestou sobre o referido despacho. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao apelo interposto pelo Banco do Brasil, verificada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, foi determinada a comprovação do pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (Num. 17252928). O apelante, contudo, não cumpriu o referido comando, pois, embora tenha colacionado duas guias pagamento (Num. 17578742 e Num. 17578743), apresentou um único comprovante, no valor de R$ 17,32 (Num. 17605568). Isto é, deixou de recolher o preparo em dobro como determina a regra do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o que resulta em deserção recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Da mesma forma, deve ser reconhecida a deserção do apelo interposto pela ré Global Recebíveis LTDA – ME, pois, instada a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, pleiteada no recurso, ou para recolher o preparo, a parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de Num. 17252928. Destarte, por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento dos recursos é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção dos recursos e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO das apelações interpostas pelo autor Banco do Brasil S/A e pela ré Global Recebíveis LTDA-ME. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator